Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717656-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0023318-18.2015.8.07.0001, ajuizado pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., não conheceu da impugnação à penhora, em face da sua manifesta intempestividade, e condenou a agravante/executada ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a reverter em proveito da exequente, pela litigância de má-fé (art. 80, inciso IV c/c art. 81, caput, do CPC). Nas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer modalidade de execução. Assevera que não restou configurada a atitude maliciosa em litigar ou má-fé que justifique a aplicação de multa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do presente agravo de instrumento uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer a agravante a reforma da decisão que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Para o desate da questão, faz-se oportuno a delimitação da má-fé processual, cujos parâmetros normativos encontram-se grafados no Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Sobre o tema, dispõe abalizada doutrina que a interpretação às referidas disposições não pode limitar a busca pela tutela jurisdicional, a qual está lastreado em direito assegurado constitucionalmente. Nesses termos, leciona Medina[1]: Na interpretação de regra que dispõe sobre conduta que caracterize litigância de má-fé (p.ex., art. 14 do CPC/1973, correspondente ao art. 80 do CPC/2015), deve-se observar que "a busca pela tutela jurisdicional não pode se caracterizar como litigância de má-fé, já que se reveste na efetivação do direito fundamental à proteção judiciária dos direitos". Assim, o mero erro não caracteriza litigância de má-fé. De igual modo, o fato de a parte valer-se de argumentos fracos ou improcedentes em suas manifestações processuais não pode significar, por si só, litigância de má-fé. Nesse contexto, em regra, a mera divergência entre o critério de defesa adotado pelo litigante e o juízo do magistrado sobre a sua pertinência não pode, por si só, caracterizar a conduta de má-fé. Contudo, no caso em análise, o douto juiz singular reconhece que a parte tem criado obstáculos à marcha processual para evitar a expropriação do imóvel penhorado nos autos, destacando a reiteração de requerimentos já analisados e preclusos. De fato, verifica-se nos autos de origem, desde que deferida a alienação em leilão judicial do imóvel penhorado, dado em garantia, em junho de 2016 (ID 29954203 processo de origem), a agravante renova inúmeros pedidos de suspensão do leilão, dilação de prazo, entre outros, para evitar a venda (ID 29954208, 43685017, 60112891, 63849411, 64023287, 75808212, 79211364, 79467701, 83072460 processo de origem). Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] MEDINA, José M. G. Direito Processual civil moderno [livro eletrônico]. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.